Tribunal: TJSP
Processo: 2154393-48.2020.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
*Ação rescisória - Condições - Interesse de agir – Rescisória – Ausência de demonstração de eventual erro de fato, resultante de atos processuais produzidos na causa – Art. 966, VIII, do Código de Processo Civil – Não cabimento da ação rescisória para atacar a justiça da decisão, para o reexame das provas ou a interpretação dos fatos com base nos quais o juízo formou sua livre convicção –

Ementa:
*Ação rescisória - Condições - Interesse de agir – Rescisória – Ausência de demonstração de eventual erro de fato, resultante de atos processuais produzidos na causa – Art. 966, VIII, do Código de Processo Civil – Não cabimento da ação rescisória para atacar a justiça da decisão, para o reexame das provas ou a interpretação dos fatos com base nos quais o juízo formou sua livre convicção – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça – Observância aos princípios da segurança jurídica e da efetividade das decisões judiciais – Propositura com propósito de obter a reforma da decisão e não a rescisão tecnicamente possível – Inadequação da via eleita - Processo extinto sem julgamento de mérito, reconhecida a carência de ação*